Tribunal: TJBA
Processo: 0000806-11.2013.8.05.0181
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000806-11.2013.8.05.0181

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: JOSÉ NAELSON DA CONCEIÇÃO SANTOS

Advogado(s):TIAGO ALBERNAZ BISCARDE

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM FASE PRÉ-PROCESSUAL. DEFINIÇÃO JUDICIAL ANTECIPADA DA CAPITULAÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. USURPAÇÃO DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que, antes do oferecimento da denúncia, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarou extinta a punibilidade de José Nelson Conceição Santos, com base na capitulação do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, referente a fato ocorrido em 30.07.2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal, em fase pré-processual, quando dependente da prévia escolha judicial da capitulação penal, inexistindo denúncia oferecida e havendo plausível controvérsia quanto ao enquadramento típico dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema acusatório, consagrado pela Constituição da República, atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, vedando ao magistrado a antecipação de juízos próprios da acusação.

A declaração de prescrição, quando condicionada à definição do tipo penal aplicável, implica incursão no mérito acusatório e extrapola os limites da atuação jurisdicional na fase investigatória.

O reconhecimento de ofício da prescrição antes do oferecimento da denúncia somente é admissível quando decorrer de forma automática, objetiva e incontroversa, independentemente da capitulação penal.

A existência de viabilidade jurídica de imputação mais gravosa, como a subsunção dos fatos ao art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal, impede a extinção antecipada da punibilidade.

A sentença recorrida baseou-se em precedente inaplicável ao caso concreto, pois exigiu a escolha judicial de determinada tipificação penal, configurando violação ao sistema acusatório.

A jurisprudência do STF e do STJ veda a antecipação da capitulação penal pelo magistrado, antes do exercício da ação penal, para fins de reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva antes do oferecimento da denúncia somente é admissível quando independer de qualquer juízo valorativo acerca da capitulação penal.

É vedado ao magistrado, em fase pré-processual, definir antecipadamente o tipo penal para extinguir a punibilidade, sob pena de violação ao sistema acusatório.

Havendo plausível controvérsia quanto ao enquadramento típico dos fatos, compete exclusivamente ao Ministério Público a definição da imputação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; CP, arts. 107, IV, 109, III, 115, 121, c/c art. 14, II, e 129, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.414/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.11.2004; STF, RHC 117.978/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03.02.2015; STF, HC 122.694/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.09.2016; STJ, RHC 131.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.06.2021; STJ, HC 399.109/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19.12.2017; STJ, AgRg no REsp 1.873.214/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23.08.2022; STJ, AgRg no HC 682.451/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11.04.2023; STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°
8000532-93.2023.8.05.0201
, sendo recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e recorrido
JOSÉ NAELSON DA CONCEIÇÃO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, pelas razões adiante alinhadas.